Tribunal: STF
Processo: ARE 789891
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ADICIONAL NOTURNO. PRORROGAÇÃO DA JORNADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXIV, XXXV E LV, DA LEI MAIOR. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.11.2012.



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes.



    Divergir do entendimento do acórdão recorrido quanto ao direito ao recebimento do adicional noturno demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Consolidação da Leis do Trabalho e Súmula 60/TST) e da reelaboração da moldura fática delineada na origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXIV, XXXV e LIV, da Constituição Federal dependeria do reexame da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.